Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CARCTERIZADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. CONVÊNIO ICMS N.o 93/15 CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. DIREITO A RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA.
1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A existência de decisão de mérito na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (precedentes do e. STF).
3. A tese vinculante firmada no julgamento do paradigma do Tema no 1.093 da repercussão geral (RE No 1.287.019/DF) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.469/DF aplica-se ao caso, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 8/1/2021, portanto, antes da conclusão do julgamento do pelo e. STF, em 24/2/2021.
4. Conforme enunciado da Súmula n.o 213 do STJ “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. O direito à compensação decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e se dará na esfera administrativa, sujeito à fiscalização da Administração tributária.
5. Declarado o direito à compensação/restituição, a opção pela restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do c. STJ, se refere à restituição administrativa e não à restituição via precatório ou RPV. Fosse reconhecida a possibilidade de condenação do Distrito Federal à restituição de tributo indevidamente pago, com a execução da respectiva sentença mandamental, o Mandado de Segurança seria utilizado como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, em respeito ao entendimento da Súmula no 269 do e. STF.
6. O direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independe da apuração dos respectivos valores, sendo suficiente, para esse efeito, a comprovação de que a Impetrante ocupa a posição de credora tributária, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco.
7. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da Impetrante conhecida e provida.